Tribunal: TJES
Processo: 0008982-78.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DO SENSOR TPMS. RESCISÃO CONTRATUAL INDEFERIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA MONTADORA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidores e por montadora de veículos em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais, decorrente da ausência do sensor TPMS no veículo adquirido. Os consumidores alegam a essencialidade do equipamento e requerem a rescisão do contrato e majoração dos danos morais. A montadora sustenta a inexistência de propaganda enganosa e pleiteia a exclusão ou redução da condenação por danos morais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a ausência do sensor TPMS configura vício essencial a justificar a rescisão contratual e restituição dos valores pagos; (ii) se a propaganda enganosa veiculada pela montadora enseja indenização por danos morais; e (iii) se os valores arbitrados a título de danos morais e honorários advocatícios são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sensor TPMS, apesar de anunciado como item de série, não configura elemento essencial que comprometa a funcionalidade do veículo, não justificando a rescisão contratual nem a restituição integral dos valores pagos.

4. A veiculação de propaganda enganosa pela montadora, ao anunciar o sensor TPMS em modelos em que o equipamento não estava instalado, configura ato ilícito passível de reparação moral, conforme os artigos 6º, VI, e 30 do CDC.

5. O valor fixado para os danos morais em R$ 7.500,00 é razoável e proporcional, considerando a gravidade do fato e os critérios do método bifásico de fixação, não comportando majoração ou redução.

6. Correta a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, considerando a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido de rescisão contratual improcedente. Pedido de majoração da indenização por danos morais improcedente. Recurso da montadora parcialmente provido para ajustar honorários advocatícios e aplicação de juros pela taxa SELIC desde a citação.

Tese de julgamento
:

1. A ausência do sensor TPMS, item não essencial à funcionalidade do veículo, não autoriza a rescisão do contrato nem a restituição integral dos valores pagos.

2. A veiculação de propaganda enganosa por fabricante de veículos configura ato ilícito e enseja a reparação por danos morais.

3. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme o método bifásico.

4. Os honorários advocatícios devem ser redistribuídos proporcionalmente em casos de sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI; 18; 30; 35, III; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.546.170/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/02/2020, DJe 05/03/2020; STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 125; REsp 1.608.573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/12/2018.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008982-78.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ISMAEL RHAURISON BERGAMIN e outros (4)
APELADO: VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros (7)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de CAOAMONTADORA DE VEICULOS LTDA.; conhecer e negar provimento ao recurso de ISMAEL RHAURISON BERGAMIN E OUTRO, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008982-78.2013.8.08.0024

APELANTE:
ISMAEL RHAURISON BERGAMIN E OUTRO

APELADO:
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ISMAEL RHAURISON BERGAMIN E OUTRO
e
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA.
interpuseram recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de fls. 367/380, integrada pela decisão de fls. 390/390-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais”
ajuizada por
ISMAEL RHAURISON BERGAMIN
e
LUCIENE DELLAQUA
em face de

VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
e
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA.
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Ao revolver os autos de Origem, depreende-se da exordial que os autores adquiriram em 25.01.2013 um veículo novo da marca Hyundai/Tucson JM3 2.0 4AT 2WD GLS, cor prata junto à requerida.

No aditamento à inicial (fls. 74/77), os requerentes afirmaram que o veículo não possuía o sensor de verificação de pressão dos pneus TPMS, dizendo que as requeridas veicularam propaganda enganosa e requerendo a rescisão do contrato de compra e venda, a restituição do valor dos valores pagos e a condenação à indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de equipamento essencial ao automóvel.

Após apresentação das defesas, instrução probatória, inclusive com produção de prova técnica pericial, os autos foram sentenciados. Vejamos parte da fundamentação do MM. Juízo
a quo:

De pronto, importa em se destacar duas conclusões relevantes a respeito dos questionamentos suscitados pelos Autores:

(A) as anomalias detectadas na primeira semana de utilização do veículo — central multimídia não funcionava; vibração excessiva no retrovisor esquerdo; mancha na pintura; borracha com sujeira incrustada; existência de reparo na porta do motorista; falha na bateria (o que resultou eu sua substituição); e, excesso de vibração na direção —foram logo sanadas; e

(B) o sensor denominado de TPMS não integra o veículo, embora os Requerentes o tenham adquirido sob essa propaganda.

¶ 2.4. No que se refere ao pedido de rescisão contratual com ressarcimento integral do valor, tenho que este não mereça prosperar, senão vejamos.

Isso porque o referido sistema é um
acessório
— e como tal deve ser interpretado.

Pela natureza de acessório, não se autoriza a troca de veículo ou o desfazimento do negócio jurídico subjacente, mesmo com por alegação de erro subjacente.

Ou seja, a acessoriedade não deve ser vista do mesmo modo que um elemento substancial à aquisição de veículo.

Por certo que o sistema TPMS pode, sem dúvida, agregar qualidades ao veículo, mas, smj, não se trata de elemento essencial que prepondera na aquisição, como p. ex., seria o preço, a marca, motorização, segurança, cor, ano e modelo etc.

Além disso, é de fácil constatação, não apenas em atenção ao Laudo Pericial, mas a todo o arcabouço probatório, que o referido sistema não impede a função principal do produto – nem mesmo é infalível.

Destaco a manifestação pericial: “O iTPMS oferece valores relativos, e é esse o seu problema, ou seja, apenas identifica, de uma forma eletrônica, que existe um problema. Além disso, em condições de pouca aderência, pode fornecer medições erradas se, durante a marcha, forem registradas perdas de aderência com o pavimento” (fls. 259).

Desse modo, parece-me que o reconhecimento do pedido ensejaria enriquecimento ilícito dos Requerentes considerando que se utilizaram do produto e que, apesar de muito bem conservado, teve seu desgaste natural e desvalorização monetária e os Autores receberiam valor inclusive a maior do que o dispendido à época da compra, considerando-se a atualização monetária.

¶ 2.5. Quanto ao pedido de dano moral, os Autores acostaram às fls. 214-5 propagandas veiculadas à época da aquisição, anunciando o veículo HYUNDAY/TUCSON 2013 com sistema TPMS de fábrica.

Conforme Laudo Pericial (fls. 260-1 e 275-6) foram veiculadas propagandas pela fabricante, nos meios de comunicação, onde eram anunciados que os veículos TUCSON Flex, modelo 2013, versão top de linha eram todos equipados de fábrica com sensor TPMS.

Contudo, diante da constatação de que o veículo dos Autores não possui instalado o sistema TPMS e diante do fato do mesmo se enquadrar perfeitamente nesta especificação, a perícia verificou que ocorreu um descompasso entre o setor de marketing e publicidade das requeridas, pois foi detectado que efetivamente só começaram a ser equipados com Sensor TPMS de série, os veículos TUCSON modelo 2013 a partir da numeração de chassi 95PJN81EPDB055292 e o do Autor tem numeração 95PJN81EPDB051474, antecedente ao referido.

Resta, pois, configurada a propaganda enganosa, o que enseja ato ilícito e a devida reparação civil através de indenização por dano moral.

Entretanto, após quesitos complementares apresentados pela Requerida VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA em petição de fls. 295-7, verifico que a manifestação pericial isenta esta última do aludido ato ilícito.

Ao cotejar as respostas do Perito às fls. 299-300, com a propaganda de fls. 214-5 e o Laudo Pericial de fls. 240-88, tenho que a Requerida VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA veiculou publicidade em 18/07/2013, data em que os modelos 2013 da TUCSON realmente já contavam de fábrica com o sistema TPMS.

Concluo que prospera o ato ilícito e a responsabilidade de indenizar apenas em relação à 2ª Requerida CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA, tudo conforme documento de fls. 214 e manifestação pericial às fls. 260-1.

Ademais, a Requerida CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA não se desincumbiu do ônus da prova quanto a referida conduta.

O arbitramento do dano moral deve ser estabelecido segundo os critérios delimitados pelo método bifásico, conforme sedimentada jurisprudência do STJ: “1) A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano” (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição nº 125, Dano Moral; precedentes Acórdãos: AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019; AgInt no AREsp 900932/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019). A fixação segundo o método bifásico importa na aferição em duas fases distintas: “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (STJ; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Desse modo, adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, entendo como razoável estimar os danos morais experimentados em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), cujo valor não importa em enriquecimento ilícito dos Autores.

Irresignados, os consumidores apelam dizendo que foram preenchidos os pressupostos legais para a rescisão contratual e restituição dos valores pagos pelo veículo. Alegam que o sensor TPMS é um item de segurança indispensável, e não apenas um acessório, sendo reconhecido pela r. Sentença a existência de propaganda enganosa do automóvel com o referido sensor. Afirmam que a ausência do sensor TPMS não foi corrigida, o que enseja o desfazimento do contrato. Defendem que o tempo de tramitação da ação não pode ser motivo para a restituição pretendida. Dizem que o valor da condenação ao pagamento de danos morais é módico, sendo necessária a majoração. Por essas razões, pugnam pela reforma da r. Sentença.

A empresa, por sua vez, recorre alegando que não cometeu ato ilícito que enseja a condenação em danos morais. Afirma que não há prova da propaganda enganosa e, mesmo se houvesse, isso não justifica os alegados danos morais. Subsidiariamente, alegam que o valor arbitrado é exorbitante e requerem sua redução, bem como a aplicação de juros moratórios a partir da citação. Por fim, pugnam pelo arbitramento de honorários advocatícios e adequação da condenação da verba sucumbencial da r. Sentença.

Passo, pois,
ao exame conjunto dos apelos
.

Convém salientar que a relação havida entre as partes é de consumo, posto que se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do CDC.

Nesse contexto, os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa (responsabilidade objetiva), pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao produto, bastando ao consumidor comprovar o ato praticado, o dano sofrido e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC).

Na presente hipótese, a controvérsia devolvida reside na inexistência do sensor TPMS supostamente ofertado junto ao veículo.

Nesse ponto, calha frisar que os vícios inicialmente alegados pelos autores foram sanados, conforme salientado na r. Sentença, sendo o objeto de irresignação dos consumidores apenas o fundamento do referido equipamento ser um acessório, razão que levou o MM. Juízo
a quo
a julgar improcedente o pedido de rescisão contratual e restituição dos valores.

As notas fiscais juntadas aos autos não descrevem os itens do veículo no momento da aquisição. Além disso, o autor junta às fls. 214/216 uma propaganda em jornal escrito cujo anúncio, datado de 18 de julho de 2013, informa que o modelo Tucson tinha “sistema de controle de pressão dos pneus”.

A perícia realizada no veículo (fls. 240/277) esclareceu que o sistema TPMS (
Tire-Pressure Monitoring System
)
“é um componente de segurança ativa que, embora simples, evita problemas, uma vez que monitora constantemente a pressão dos pneus, e informa ao condutor quando”
. Além disso,
“constatou-se que 0 veículo Periciado não está equipado com este dispositivo, e ao indagar aos Assistentes Técnicos das Requeridas sobre a presença desse item como acessório, ambos responderam que este sensor é um item de série para alguns modelos, informando que o veículo sai da linha de montagem com este dispositivo instalado de fábrica, não havendo assim, a possibilidade de sua instalação na concessionária, como item identificado como acessório”
.

Vejamos algumas respostas aos quesitos formulados pelas partes:

11) E possível concluir o motivo dos veículos HYUNDAI/Tucson no Brasil não possuirem o sensor de monitoramento da pressão nos pneus, apesar de toda a propaganda do automóvel apontar tal existência?

Resposta: Conforme levantamentos realizado por este Perito, os veículos HYUNDAI modelo Tucson versão Flex, em sua versão mais completa, como a do Autor, com ano modelo 2013, possuem de fábrica o sensor TPMS.

[...]

18) Se de fato a montadora CAOA distribuiu veículos modelo TUCSON com essa tecnologia no ano de 2013? Se positivo, a partir de quando?

Resposta: Conforme informaçóes obtidas pela Requerida HYUNDAI CAOA, através de seu Assistente Técnico, em 27/09/2012 iniciou-se produção dos veículos modelos TUCSON Flex, equipados com 0 Sensor TPMS de série, iniciando com a numeração de chassi 95PJN81EPDB055292.

[...]

21) Se o veículo dos autores foi vendido com a tecnologia TPMS? Se as notas fiscais de compra

e venda fazem menção a essa tecnologia?

Resposta: 0 veículo do Autor não foi vendido com o sensor TPMS, e não consta menção ao referido sistema na Nota Fiscal ng 23953 constante nas folhas 27 dos Autos, bem como na

referida Nota não consta quaisquer outros equipamentos e acessórios a ele incorporados como ar condicionado, câmbio automático, direção hidráulica, dentre outros.

Eis, ainda, as conclusões do
expert:

[...] SOBRE 0 SENSOR TPMS: As propagandas veiculadas nos meios de comunicação, anunciavam que os veículos TUCSON Flex, modelo 2013, na versão top de linha, vinham todos equipados de fábrica com o sensor TPMS. Contudo, diante da constatação de que o veículo do Autor não possui instalado o sistema TPMS e diante do fato do mesmo se enquadrar perfeitamente nesta especificação, esta pericia verificou que ocorreu um descompasso entre o setor de marketing e publicidade da Requerida HYUNDAI CADA e a fábrica (linha de montagem) pois foi detectado nessa perícia que efetivamente só começaram a ser equipados com o Sensor TPMS de série, os veículos TUCSON modelo 2013 a partir da numeração de chassi 95PJNB1EPDB055292.

Considerando que a numeração de chassi do veículo do Autor (95pJN81EpDBOS1474) antecede a este número, a Requerida fabricante busca se resguardar afirmando que, quando o veículo do Autor foi produzido, o TPMS ainda não era item de série do veículo. ENTRETANTO, os anúncios veiculados nos meios de comunicação e internet assinalavam com clareza que TODOS os veículos TUCSON flex, modelo 2013, top de linha (como é o do Autor) estariam equipados de série com o TPMS - Sensor controle de pressão dos pneus, o que na prática, para o veículo do Autor, não se efetivou como anunciado na midia.

A presente Pericia ainda constatou, como detalhado no item 7 desse Laudo; que antes do faturamento do veículo objeto dessa Pericia para os Autores, (o que ocorreu em 28 01 2013) a montadora Requerida HYUNDAI CADA disponibilizou a diversos meios de comunica não a informação que os veículos modelos TUCSON 2013 Flex versão "top de linha" (mais completa), vinha equipado de fábrica com o Sensor TPMS, versão essa, na qual se enquada o veículo dos Autores, ora periciado.

Depreende-se que: i) que o modelo de carro objeto de análise passou a incorporar o sistema TPMS a partir de setembro de 2012; ii) existiram propagandas, à época, sobre tal inovação nos modelos da marca Hyundai; iii) o sistema TPMS é um acessório que intensifica a segurança do veículo; iv) o veículo do autor não possui o sistema TPMS.

A tese sobre a propaganda enganosa, muito embora verossímil, não enseja a rescisão contratual pretendida.

Como salientado pelo MM. Juízo Primevo, a ausência do sistema TPMS não desnatura a funcionalidade do veículo como um todo. Além disso, não se trata de item legalmente imprescindível à segurança do condutor e dos passageiros, muito menos indica circunstância que não seria aferível pelo motorista do automóvel.

Apesar de assistir razão aos consumidores quando afirmam que o uso e a depreciação do veículo não podem, por si só, impedir a eventual restituição do valor empregado na compra, sobressai que o objeto do contrato foi entregue em estado compatível com o que se espera medianamente de um automóvel.

Assim, não constato violação aos art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a ausência do sensor TPMS não tornou inadequado o produto.

Não perco de vista que a oferta e a propaganda vincula o fornecedor (art. 30 do CDC), sendo facultado ao consumidor a rescisão do contrato na eventual recusa do cumprimento da oferta (art. 35, III, do CDC). Ocorre, que interpreto tal disposições de forma sistemática, pois, muito embora se trate de contrato de natureza consumerista, a resilição pressupõe afetação do objeto ofertado.

No caso, como acima já destacado, o veículo se manteve hígido em suas funcionalidades essenciais, não havendo que se falar em aplicação da referida disposição.

Assim, não prospera a irresignação dos consumidores, devendo-se manter a sentença nesse particular.

Em relação aos danos morais, melhor sorte não assiste à apelante.

Apesar do não reconhecimento da rescisão contratual, o ilícito perpetrado pela montadora do veículo restou comprovado.

Nesse ponto, o art. 6º, VI, do CDC garante a “
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.
Além disso, o art. 186 dispõe que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Os documentos juntados pelos autores e a pesquisa realizada pelo perito do juízo revelam que ao tempo da aquisição do automóvel havia ampla divulgação do modelo de carro com o sensor TPMS.

Importante destacar que o próprio assistente técnico da requerida informou ao perito que a montadora passou a instalar o equipamento a partir de certo linha de montagem, havendo, no entanto, ampla divulgação em meados do ano de 2012 de que o modelo adquirido pelo consumidor teria o sensor apontado na inicial, isto é, anteriormente ao suposto começo da implementação nos modelos de 2013.

A montadora de veículos agiu de forma temerária, noticiando e divulgando a nova funcionalidade sem fazer as devidas ressalvas sobre quais carros seriam contemplados com o acessório, o que ensejou danos indenizáveis aos autores.

Nesse mesmo sentido, vejamos a compreensão do Col. STJ:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPAGANDA ENGANOSA. VEÍCULO AUTOMOTOR. INTRODUÇÃO NO MERCADO NACIONAL. DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS. ITENS DE SÉRIE. MODELO BÁSICO. LANÇAMENTO FUTURO. DANO MORAL DIFUSO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 7. Impossível negar o intuito de ludibriar o consumidor, no comportamento adotado por empresa revendedora de automóveis que, meses antes do lançamento de determinado modelo no mercado nacional, inunda a imprensa especializada com informações falsas a respeito do mesmo, de modo a criar no imaginário popular a falsa impressão de que seria infinitamente superior aos veículos de mesma categoria oferecidos por suas concorrentes. 8. O dano moral difuso, compreendido como o resultado de uma lesão a bens e valores jurídicos extrapatrimoniais inerentes a toda a coletividade, de forma indivisível, se dá quando a conduta lesiva agride, de modo injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na própria consciência coletiva. A obrigação de promover a reparação desse tipo de dano encontra respaldo nos arts. 1º da Lei nº 7.347/1985 e 6º, VI, do CDC, bem como no art. 944 do CC. 9. A hipótese em apreço revela nível de reprovabilidade que justifica a imposição da condenação tal e qual já determinada pelas instâncias de origem. Além disso, a revisão das conclusões do acórdão ora hostilizado encontra, também nesse ponto específico, intransponível óbice na inteligência da Súmula nº 7/STJ. 10. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.546.170; Proc. 2015/0067950-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 18/02/2020; DJE 05/03/2020).

Correta, portanto, a condenação por danos morais, sendo certo que o
quantum
fixado em R$7.5000,00 (sete mil e quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional à situação experimentada, haja vista a quebra na expectativa do bem adquirido e pela ausência de maiores dificuldades na utilização do veículo.

Assim, não prospera o argumento dos consumidores, quando pedem a majoração do valor arbitrado, pois a situação não revela grave situação que tenha atingido
significativamente
o patrimônio psíquico dos demandantes, do mesmo modo que não há razão a empresa quando requer a minoração, visto que o
quantum
repara o estresse e desestímulo ocasionado pela própria requerida.

Corrijo, de ofício, a correção monetária sobre tal verba, devendo incidir juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Quanto à verba honorária, é necessária a adequação da condenação, visto que as partes restaram reciprocamente sucumbentes.
Assim, condeno as partes,
pro rata,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de ISMAEL RHAURISON BERGAMIN e LUCIENE DELLAQUA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA para condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento sobre o valor da condenação).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Ordinária Virtual de 14.04.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.